Tribunal: TJSP
Processo: 1103522-20.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Desprovimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo. O autor alega ilegalidade dos juros remuneratórios e tarifas cobradas, além de questionar a contratação de seguro prestamista. II. Questão em discussão: verificar (i) a legalidade dos juros

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Desprovimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo. O autor alega ilegalidade dos juros remuneratórios e tarifas cobradas, além de questionar a contratação de seguro prestamista. II. Questão em discussão: verificar (i) a legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas de registro, avaliação e cadastro e (ii) a validade da contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir: os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas desproporcionais. A taxa de juros contratada não se mostrou abusiva, conforme análise das condições do contrato. A capitalização mensal de juros é permitida.
As tarifas de cadastro, avaliação e registro e o seguro são válidos. IV. Dispositivo e tese: recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusulas contratuais é permitida em casos de abusividade comprovada. 2. A cobrança de tarifas deve ser justificada pela prestação efetiva do serviço.